Tribunal: STF
Processo: MS 28541
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Descabimento da via processual do mandado de segurança para impugnar decreto de demarcação de terra indígena.



    1. Recurso contra decisão que considera adequada a via do mandado de segurança para impugnar decreto de demarcação de terra indígena.



    2. Em diversos precedentes, esta Corte entendeu que a verificação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes.



    3. Recurso provido.